Tribunal: STF
Processo: RE 976610
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração nos embargos de declaração na repercussão geral no recurso extraordinário. Segundos embargos com que se busca rediscutir a causa. Impossibilidade. Precedentes.



    1. As questões trazidas nos declaratórios já foram discutidas no julgamento do recurso extraordinário, sendo certo, também, que as referidas alegações foram rejeitadas pelo Plenário no julgamento dos embargos de declaração anteriormente opostos.



    2. Não se conhece de segundos embargos de declaração cujo objetivo seja promover a rediscussão da causa.



    3. Não conhecimento dos embargos de declaração, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.